Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-92.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800247-92.2021.8.14.0018

APELANTE: JONISVAN CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública com destinação social. Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sentença, sem
reformatio in pejus
. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foram devidamente comprovadas, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, a posse de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

4. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, cuja presunção de veracidade e coerência entre si foi mantida em juízo.

5. A pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto, e corretamente substituída por prestação pecuniária, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

6. Ausentes causas de aumento ou diminuição, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena.

7. Mantida a condenação diante da prova consistente dos autos, inexistindo elementos que justifiquem absolvição ou reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.08.2018; TJMG, Apelação Criminal 10543180001397001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JONISVAN CHAVES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única de Curionópolis/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, que foi a prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública com destinação social.

Narra a inicial acusatória que “no dia 27.04.2021, por volta das 13h, o denunciado, JONISVAN CHAVES DA SILVA, lesionou a integridade física de sua companheira, Iranilsa Veríssimo dos Santos, com soco, bem como possuía em sua residência uma arma de fogo do tipo espingarda de fabricação caseira “por fora”. Infere-se dos autos o denunciado mantém um relacionamento com a vítima por aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo que da união tiveram 05 (cinco) filhos. Na data dos fatos, a vítima procurou a delegacia de polícia e informou que foi agredida pelo denunciado, já que tinha saído para casa de sua irmã e ele não gostou, momento em que desferiu murros contra a vítima. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até a residência da vítima e encontraram o denunciado, e observaram que na residência havia uma arma de fogo do tipo espingarda de fabricação caseira “por fora”, ocasião em que efetuaram sua prisão. Destaca-se que, a vítima relatou perante a autoridade policial que já foi agredida em outros momentos pelo denunciado, contudo esta foi a primeira vez que o denunciou.” (sic)

Denúncia recebida no dia 19 de julho de 2021, id-25703159.

Aduz o apelante que deve ser reformada a sentença devolvendo a matéria analisada pelo Juízo
a quo
, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 12, da lei

10.826/2003,
in verbis
:

“
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

O fato de possuir ou manter sob sua guarda, arma de fogo ou munição, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, caracteriza o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, eis que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

A materialidade e autoria do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 restam comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e exibição de objeto, id-25703155, bem como diante da prova oral colhida em sede policial e confirmada em juízo, como a seguir transcrevo:

O delegado de polícia José Euclides Aquino da Silva, confirmou em juízo, id-25703185, o que havia declarado em sede policial, afirmando que foi apreendida na residência do acusado a arma de fogo; que presidiu o inquérito policial e participou da diligência que culminou na apreensão da mencionada arma; que a companheira do acusado compareceu à delegacia denunciando que teria sofrido ameaça com uma arma por parte de seu companheiro; que a residência do acusado era bem próxima da delegacia; que apreenderam a arma de fogo na residência; que o acusado indicou onde estava a arma de fogo.

O acusado em juízo se utilizou do direito de permanecer em silêncio, id-25703187.

Em sede policial, id-25703155, o investigador de polícia ROSIVALDO RODRIGUES SARAIVA declarou que: “na data de hoje (27/04/2021) por volta de 15h45min recebeu a ocorrência de violência doméstica após a nacional IRANILSA VERISSIMO DOS SANTOS vir até esta delegacia e informar que estava sendo agredida pelo seu companheiro, o nacional JONISVAN CHAVES DA SILVA; Que o declarante juntamente com a autoridade policial Delegado AQUINO e uma guarnição da polícia militar se deslocaram ao local, situado na Avenida Sete de Setembro, próximo à delegacia, Bairro Planalto e que realizou a prisão do acusado, haja vista, diante da situação de flagrante de violência doméstica realizaram a prisão do acusado no interior da residência e que foi apreendida uma arma de fogo tipo ESPINGARDA DE FABRICAÇÃO CASEIRA "POR FORA"; Que o acusado foi conduzido para esta unidade policial.”

Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Desta forma, a autoria do delito restou comprovada nos autos com os depoimentos, tanto no inquérito policial quanto em juízo, dos policiais que realizaram o flagrante se mostra harmônico, não havendo dúvidas de ter sido o réu o autor do delito.

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da lei 10.826/2003, pelo que mantenho a decisão ora recorrida.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO

CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE

IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente. Demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na
posse
do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei.
O pedido de justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução." (TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA
CRIMINAL
, Data de Publicação: 19/08/2022) (destaquei)

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, 1 ano de detenção e 10 dias multa, eis que inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Mantenho a pena base fixada no mínimo legal diante da vedação à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Desta forma, mantenho a pena definitiva fixada em 1 ano de detenção e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o recorrente preenche os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual deve permanecer a substituição da pena de detenção por uma restritiva de direito: prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social. A forma e a beneficiária da prestação pecuniária – entidade pública – serão estabelecidas pelo juízo da execução criminal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025